Tribunal: TJDFT
Processo: 0742150-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742150-46.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JULIANA MENEZES DA SILVA AGRAVADO: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA JULIANA MENEZES DA SILVA, contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0707008-18.2024.8.07.0020, promovida por BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 210741595 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau determinou a restrição de circulação do veículo objeto da lide por meio do sistema Renajud. Em virtude de, em sede recursal, a recorrente ter formulado pedido de gratuidade de justiça sem apresentar documentos comprobatórios que legitimassem a benesse, esta Relatoria determinou “[...] a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos atualizados, aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como Declaração de Imposto de Renda (IRPF) dos últimos 3 (três) anos, extratos bancários, faturas de cartões de crédito, 3 (três) últimos contracheques, dentre outros, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça.” (ID 64770424). Em 16/10/2024, foi certificado que o prazo concedido transcorreu in albis (ID 65269977). Consoante decisão exarada sob o ID 65285883, esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou à recorrente o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Inconformada, a agravante interpôs agravo interno (ID 65520362), afirmando que a decisão recorrida violara o princípio da ampla defesa, haja vista que entende ser descabida a exigência de recolhimento do preparo recursal antes do colegiado analisar o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Sustenta que a simples afirmação de que não possui condições de arcar com as custas processuais é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, cabendo à parte adversa provar o contrário. Ao final, postula a submissão do agravo interno à apreciação do egrégio Colegiado, para que seja reformado o decisum, e concedida a gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 65828625), o agravado sustenta que os argumentos vertidos pela agravante não se mostram suficientes para justificar a reforma da r. decisão recorrida, haja vista a não comprovação da hipossuficiência financeira alegada. A egrégia da 8a Turma Cível, por meio do v. acórdão exarado sob o ID 67152675, conheceu e negou provimento ao agravo interno, e determinou a intimação do agravante para que promovesse o recolhimento do preparo do agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação do v. acórdão, sob pena de não conhecimento do recurso. Apesar de devidamente intimada, a agravante deixou transcorrer o prazo in albis, conforme se extrai da aba de expedientes do Pje. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe a recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. A agravante, não obstante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, permaneceu inerte. A circunstância é caracterizadora da deserção recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2025 às 10:44:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora